Tribunal: TJSP
Processo: 1008941-80.2018.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO
– Notificação do devedor – Não ocorrência – Nulidade do negócio – Inexistência – Dívida se mantém exigível- Obrigação pelo pagamento- Ocorrência:

– A ausência de notificação do devedor, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil, não impossibilita que o cessionário se valha das vias judiciais para o exercício do direito creditício cedido, sendo que a divida se mantem

Ementa:
CESSÃO DE CRÉDITO
– Notificação do devedor – Não ocorrência – Nulidade do negócio – Inexistência – Dívida se mantém exigível- Obrigação pelo pagamento- Ocorrência:

– A ausência de notificação do devedor, conforme dispõe o art. 290 do Código Civil, não impossibilita que o cessionário se valha das vias judiciais para o exercício do direito creditício cedido, sendo que a divida se mantem exigível, bem como a obrigação do devedor pelo pagamento.

ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor- Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor - Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil.

DANO MORAL
– Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066127
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008941-80.2018.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DOUGLAS
WASHINGTON DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.43 --
Apelação Cível n. 1008941-80.2018.8.26.0004
Apelante: Douglas Washington dos Santos
Apelado: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível- Foro Regional da Lapa
Juiz de Direito sentenciante: Adriana Genin Fiore Basso
Sentença disponibilizada em 31/10/2019
CESSÃO DE CRÉDITO
Notificação do devedor Não ocorrência Nulidade do negócio
Inexistência
Dívida se mantém exigível- Obrigação pelo
pagamento- Ocorrência:
A ausência de notificação do devedor, conforme dispõe o art.
290 do Código Civil, não impossibilita que o cessionário se valha
das vias judiciais para o exercício do direito creditício cedido,
sendo que a divida se mantem exigível, bem como a obrigação do
devedor pelo pagamento.
ÔNUS DA PROVA
Relação de Consumo - Responsabilidade do autor- Não
afastamento - Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor
- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:
- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a
legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte
autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso
I, do novo Código de Processo Civil.
DANO MORAL
Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito Indenização Não cabimento Exercício
regular de direito:
A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos
morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face
da inadimplência do devedor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 132/135, que JULGOU IMPROCEDENTE o
pedido formulado por Douglas Washington dos Santos na ação
declaratória, c/c indenização contra Ativos S.A. Securitizadora de Créditos
Financeiros, e condenou o autor no pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
nos termos do art.85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se a
gratuidade concedida.
Dessa respeitável sentença o autor interpôs o
presente recurso de apelação (fls. 137/151), alegando ter havido
cerceamento de defesa, tendo em vista que ele requereu a produção de
prova, não houve decisão sobre a inversão dos ônus da prova, em
descompasso com o artigo 357 do Código de Processo Civil, e o feito foi
sentenciado antecipadamente.
Afirma que considerando que o apelado não
comprovou os fatos com documentos de ordem bilateral, e por outro lado,
o apelante controverteu os fatos, é necessária a reforma da sentença.
Destaca que não restou comprovada a exigibilidade do débito, porque o
apelado não apresentou o contrato ou a entrega do negócio jurídico.
Requer seja dado provimento ao recurso para
que a ação seja julgada procedente, e subsidiariamente, seja acolhida a
preliminar para que seja anulado o processo.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo diante da gratuidade concedida ao recorrente (fls.27) e fica
recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por não se
encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art. 1.012, §1o,
do Código de Processo Civil.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O apelado apresentou resposta ao recurso
(fls. 154/163), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
I. Douglas Washington dos Santos ajuizou
ação declaratória, c/c indenização contra Ativos S.A. Securitizadora de
Créditos Financeiros, pela qual afirma que teve seu nome inscrito nos
órgãos de maus pagadores pelo réu, por dívida que desconhece no valor de
R$540,97, contrato n. 831335856, sendo que nunca teve nenhum negócio
jurídico com o réu e não reconhece o contrato indicado. Narrou não ter
recebido nenhuma notificação prévia. Assim, pretendeu a exclusão de seu
nome dos referidos cadastros, a declaração da inexigibilidade da dívida,
bem como a reparação por dano moral no valor de R$ 25.000,00.
O pedido de tutela de urgência para exclusão
dos apontamentos restou indeferido (fls.27).
Após a apresentação de defesa do réu, o MM.
Juiz a quo proferiu a sentença ora atacada, que julgou improcedente a
ação, razão pela qual o autor interpôs o presente recurso de apelação, o
qual não merece ser provido.
E a razão é simples. Pelo que consta dos
autos, os documentos anexados demonstram inequivocamente que o autor
mantinha relação bancária com o Banco do Brasil S/A- fls.80/82 e fls.
98/103, tendo contraído empréstimos junto àquela casa bancária, que
cedeu seus créditos em relação ao autor, ao réu Ativos S.A. Securitizadora
de Créditos Financeiros. (fls. 79).
Apresentou também o “Contrato de Emissão

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
e Utilização de Cartão de Crédito- Pessoa Física” a fls. 94/97, o cadastro
para abertura de conta corrente (fls.104/105), e o respectivo contrato (fls.
106/ 110), todos assinados pelo autor. Porém, em réplica, embora o autor
negue a contratação de forma geral, não impugna especificamente as
assinaturas apostas nos referidos contratos, o que torna legítimos os
documentos.
Assim, a alegação preliminar de que houve
cerceamento de defesa não merece subsistir, tendo em vista que pretendia
o apelante a exibição dos documentos que ensejaram o apontamento em
seu nome, sendo certo que o apelado os exibiu a contento, correto,
portanto, o julgamento antecipado como ocorrido. Ademais, pugnou ele
pela inversão do ônus da prova, sendo que fora exatamente o que ocorreu,
tendo em vista que tal ônus recaiu sobre o réu, que dele se desincumbiu
bem ao exibir os documentos.
Nesse sentido, tendo o autor ficado em mora
ao deixar de pagar o valor correspondente à dívida contraída perante o
banco, e cedida ao réu, esse negativou seu nome. Assim, incumbia ao
autor fazer prova da quitação da dívida, o que demonstraria a alegada
ilicitude da negativação de seu nome, sendo que desse ônus não se
desincumbiu. Isso porque conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil: “o ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito”, não cabendo à apelada fazer prova negativa.
Fundamentalmente, o fato de ter havido a
cessão de direitos entre o réu e o banco, não implica em isenção do
pagamento da dívida contraída pelo autor, posto que a dívida se mantém
igualmente para o devedor, somente se modificando com relação à pessoa
do credor, pois o direito ao crédito foi cedido de um credor ao outro.
Ainda
que
tenha
havido
ausência
de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
notificação do autor quanto à cessão do crédito, conforme dispõe o artigo
290 do Código Civil1, a dívida subsistia, o que não a torna inexigível e
tampouco, desobriga o devedor do pagamento.
Essa Corte, inclusive, tem decidido desta
maneira em casos análogos, a saber:
EXECUÇÃO Cessão de crédito Ausência da notificação - A notificação não é
requisito de validade da cessão de crédito, não afetando os requisitos de
existência, validade ou eficácia da obrigação - Possibilidade de sucessão
processual, nos termos do artigo 567, II do CPC Inaplicabilidade do art. 42,
CPC RECURSO PROVIDO.2
*DANO
MORAL
BANCO
DE
DADOS
CESSÃO
DE
CRÉDITO
NOTIFICAÇÃO VALIDADE EFICÁCIA. 1. A notificação do devedor a
respeito da cessão de crédito não é elemento de validade desta. Exige-se
notificação ao devedor como forma de preservá-lo do cumprimento indevido
da obrigação. 2. A falta de notificação da cessão de crédito não implica sua
inexigibilidade. 3. Existindo dívida e inadimplemento, a inclusão dos dados
do inadimplente em cadastros de proteção ao crédito configura exercício
regular de direito. 4. Recurso não provido.3
Nesse panorama, é imperioso reconhecer
que se trata de uma obrigação que não foi cumprida pelo apelante, o que
torna a cobrança por parte do apelado devida, sendo o crédito exigível,
estando totalmente dentro dos ditames legais.
Além disso, a inscrição de seu nome no rol
dos inadimplentes, em decorrência da mora, demonstra apenas que o
apelado agiu no regular exercício de seu direito, o que afasta por completo
o dever de indenização.
Destarte, a negativação do nome do autor se
1 Art. 290 CC: A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada;
mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.
2 AI no 0048434-06.2012.8.26.000, Rel. Des. Sergio Shimura, 23a Camara de Direito Privado, j. 19/09/2012.
3 Ap. no 0003314-50.2011, Rel. Des. Melo Colombi, 14a Camara de Direito Privado, j. 28/08/2013.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
deu de forma lícita, haja vista ser de conhecimento geral a possibilidade
concedida ao credor, de incluir o nome do devedor nesses órgãos, que o
próprio nome esclarece, são de proteção ao crédito. Assim, é fato que a
negativação do nome do autor decorreu de sua própria mora.
E esse é entendimento dessa Corte, a saber:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO ROL DOS INADIMPLENTES.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Embora a autora negue a
existência do débito, a prova documental demonstra que ela realizou
compra a crédito, de forma parcelada, e não efetuou o pagamento em
sua integralidade. Diante do inadimplemento, a negativação de seu
nome configurou exercício regular de direito. À míngua de ato ilícito,
não há falar em responsabilidade civil. Apelação não provida.4
E, por fim, consigne-se que a obrigatoriedade
da notificação prévia do consumidor recai sobre o órgão mantenedor da
inscrição desabonadora, e não sobre o credor, conforme entendimento já
sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da
Súmula n. 359: “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao
crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Era mesmo de rigor, portanto, o reconhecimento da improcedência da pretensão declaratória e
indenizatória deduzida pelo autor.
II. Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso de apelação.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do Código
de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
4 Ap. 015647-07.2010, Rel . Des. Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2014.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nelson Jorge Junior
-- Relator --